Tribunal: CARF
Processo: 10680.903678/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903678/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.803 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ELA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário da recorrente e reconhecer o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP
no 08723 87551 300604 1 3 02-0002, referente ao saldo negativo de IRPJ – AC/2002 – Ex/2003,
no montante de R$ 144.658,90, homologando as compensações até o limite reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903678/2008-53
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

Relatório
Volta à apreciação desta Turma, após o cumprimento da diligência
determinada pela Resolução no 1402-000.854 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 17 de abril agosto de 2019, o recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a T/DRJ/BHE em 30/03/2010
(fls. 86/90) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 2/8)
contra o decidido pela DRF/Belo Horizonte/MG mediante o Despacho Decisório de 20/05/2008,
no de rastreamento 763933348 (fls. 68):

A decisão da DRJ foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2002
Retificação da Declaração de Compensação.
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidão
material cometida no seu preenchimento, da forma prescrita na
legislação tributária vigente e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa na data da sua apresentação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem resumir os fatos e pelo relato conciso, adoto e transcrevo relatório
elaborado pela então Conselheira desta Turma, hoje na CSRF, Edeli Pereira Bessa, na Resolução
supra citada (fls. 113/116):
“ELA TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA, já qualificada nos autos, recorre de decisão
proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta contra despacho decisório que não homologou as compensações
declaradas em 30/06/2004 e 26/07/2004 com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001.
O despacho decisório indicou que não foi possível confirmar a apuração do crédito, vez que
o saldo negativo informado em DCOMP (R$ 144.658,30) não correspondia ao valor
informado na DIPJ (R$ 78.667,83). À efl. 85 consta intimação prévia que comunicou as
divergências identificadas e solicitou a retificação da DIPJ correspondente ou do
PER/DCOMP, para indicação correta e detalhamento do crédito utilizado.
Cientificada da não-homologação em 12/06/2008, o sujeito passivo manifestou
inconformidade asseverando que a divergência apontada decorria da confrontação do crédito
com a DIPJ do ano-calendário 2001, mas, em verdade, o crédito se referia ao ano-calendário
2002, comprovado na DIPJ/2003 no valor de R$ 145.499,10.
A Turma julgadora invocou as disposições das Instruções Normativa SRF no 460/2004 e
600/2005 para rejeitar a pretendida retificação do erro quanto à origem do crédito, vez que
não se trataria de inexatidão material, mas sim questão de direito. Acrescentou que a
composição do direito creditório informado na DCOMP é, também, diferente da apuração de
saldo negativo informada na DIPJ/2003, e ressaltou que a contribuinte foi previamente
intimada a retificar eventuais erros que impediram a análise do crédito. Considerando que
após a análise da DCOMP não são admitidas alterações do seu conteúdo, o direito creditório
não foi reconhecido.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/06/2010 (efl. 100), a contribuinte
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 30/06/2010 (efls. 102/110), no qual reprisa
os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, afirmando a possibilidade
de compensação de créditos de saldo negativo de IRPJ, por ela detido no montante de R$
145.123,20 relativamente ao ano-calendário 2002.
Observa que a não-homologação decorreu do erro de digitação cometido quanto ao período
de apuração do crédito, e defende que a DIPJ comprova a existência do crédito,
evidenciando que as retenções na fonte (R$ 136.201,39) e estimativas pagas em janeiro,
fevereiro e março/2002 (R$ 180.211,89) superariam o imposto apurado de R$ 171.209,08.
Entende que a decisão de 1a instância deve ser reformada consoante jurisprudência deste
Conselho, pacífica no sentido de que a condição para a homologação dos pedidos de
restituição e compensação de tributos é a comprovação pelo contribuinte da liquidez e
exigibilidade do crédito. Como seu crédito está expressamente declarado em DIPJ, entende
ser vedado à RFB simplesmente desconsiderar o crédito do contribuinte, sem nem ao menos
analisar a veracidade das informações prestadas pelo contribuinte em sua DIPJ, conforme
asseverado no despacho decisório que negou provimento à manifestação de inconformidade
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

aviada pela ora Recorrente, mormente depois de esclarecido, em manifestação de
inconformidade, o erro cometido.
Argúi ofensa ao seu direito de defesa e pede o reconhecimento do crédito de R$ 145.123,20
ou, ao menos, do valor informado em DCOMP (R$ 144.658,90), bem como pleiteia a
conversão do julgamento em diligência para a análise do crédito compensado”.
Com o seguinte encaminhamento do voto pela conversão do julgamento em
diligência:
“A interessada junta ao processo, apenas, a DIPJ apresentada em 27/06/2003, na qual
demonstra as estimativas recolhidas ao longo do ano-calendário 2002, bem como detalha as
retenções na fonte sofridas, parte delas, inclusive, destinadas à quitação das estimativas. Na
discriminação do IRPJ incidente sobre o lucro real anual, as retenções remanescentes (R$
136.577,29), somadas às estimativas demonstradas (R$ 180.211,89), são superiores ao IRPJ
devido em R$ 145.499,10.
Na DCOMP, o direito creditório foi vinculado a “Exercício: 2002” e num segundo momento,
a "PERÍODO DE APURAÇÃO/EXERCÍCIO/ANOCALENDÁRIO: 2002", sendo declarado
como proveniente de retenções na fonte no valor de R$ 144.658,90.
A forma de indicação do crédito permite cogitar que o sujeito passivo, de fato, equivocou-se
ao informar o período de apuração direito creditório, indicando o ano-calendário 2002 em
campo destinado à informação do exercício, hipótese na qual o sistema eletrônico recebe a
informação como ano-calendário 2001.
Quanto à origem do crédito, embora na DCOMP as antecipações correspondam, apenas, a
retenções na fonte, observa-se que elas foram declaradas como promovidas pela fonte
pagadora 00.360.305/000104, em razão de aplicações financeiras de renda fixa, a qual
também está informada em DIPJ, como responsável por retenções no total de R$ 260.349,99,
também em razão de aplicações financeiras de renda fixa.
Considerando as demais retenções de menor expressão informadas em DIPJ (R$ 5.135,34 e
R$ 925,68), é razoável supor que a contribuinte, ao preencher a DCOMP, tenha atribuído o
saldo negativo final à retenção de maior valor e suficiente para cobrir o crédito alegado,
desconhecendo a necessidade de informar, ali, todas as antecipações confrontadas com o
imposto devido no período.
Por sua vez, a intimação que lhe foi dirigida antes da não-homologação apontava
divergências em "Apuração: EXERCÍCIO 2002", período no qual o valor do saldo negativo
seria de R$ 78.667,83, e não R$ 144.658,90. Frente a esta informação, a contribuinte pode
ter interpretado que a confrontação feita pela Receita Federal estava equivocada, ao reportar
apuração de 2001, e não de 2002, deixando de promover a retificação da DCOMP.
Estas circunstâncias evidenciam que não houve má-fé do sujeito passivo na demonstração do
crédito informado em DCOMP, e que é razoável supor, com base no início de prova
constituído a partir da apresentação da DIPJ, que seu direito creditório efetivamente exista
no ano-calendário 2002.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal da Unidade de jurisdição do sujeito passivo confirme a
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2002.
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a interessada, com
reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razões de defesa”.
Baixados os autos à unidade de origem, a determinação foi cumprida pela
Autoridade tributária local e encerrada através do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 158/160), e
juntada de DIPJ Ex/2003 – AC/2002 extraída dos sistemas da RFB (fls. 118/144), cópias das
DIRF (fls. 145/146) e demais documentos, inclusive arquivo não paginável.
Cientificada, a interessada não se manifestou acerca da conclusão da diligência.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e cumprimento de todos os requisitos
inerentes ao recurso voluntário, de modo que o recebo e dele conheço.
Trata-se de matéria de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, tendo a então Conselheira Relatora entendido haver argumentos da recorrente que
mereceriam a devolução dos autos para análise da unidade de origem a fim de que fossem
confirmadas (ou não) as alegações da contribuinte.
Resumindo a lide, está-se diante de pedido de restituição/compensação
formulado pela contribuinte através o PER/DCOMP no 08723 87551 300604 1 3 02-0002 (fls.
71/81) no valor de R$ 144.658,90, referente a saldo negativo de IRPJ – AC/2002 – Ex/2003.
Veja-se a demonstração do SN IRPJ do período, conforme demonstrado na
Ficha 12A da DIPJ (fls. 29 juntada pela recorrente e fls. 143/144 juntadas pela Autoridade
Fiscal):

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

Obs. – Embora apurado SN de R$ 145.499,10, no PER/DCOMP foi indicado R$ 144.658,90
Baixados os autos em diligência, a Autoridade Tributária, após os trabalhos de
pesquisa e análise, elaborou Relatório de Diligência Fiscal (fls. 158/160) assentando:
“Em atendimento à Resolução 1402-000.854, na qual o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o processo em
Diligência (fl 113 a 116), nova análise do crédito de saldo negativo de
IRPJ, exercício 2003, ano-calendário 2002 foi realizada.
Segundo
as
Perdcomps
08723.87551.300604.1.2.02-0002
e
17885.84217.260704.1.3.02-9625, o saldo negativo de IRPJ é de R$
144.658,90.
Em consulta à DIPJ 2003/02 (fl 118 a 144), o saldo negativo informado
foi de R$ 145.499,10. E tal crédito foi composto por retenções na fonte e
estimativas mensais:

Em consulta à Declaração de Créditos e Débitos Tributários (DCTF),
constam estimativas de janeiro, fevereiro e março nos valores a seguir (fl
147):
(...)
Na composição das estimativas, na DIPJ, foi verificada a utilização de
retenções na fonte, no total de R$ 130.208,72:
(...)
Em consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
há um total de R$ 266.458,08 de retenções em nome do sujeito passivo (fl
145 a 146):
(...)
Novo cálculo do IRPJ foi feito com base nos dados encontrados nos
sistemas da Receita Federal:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

:
Para concluir:
“Assim, o saldo negativo verificado nesta Diligência foi de R$
145.171,17, portanto, superior ao solicitado pelo contribuinte de R$
144.658,90. Deste modo, o crédito pleiteado foi reconhecido no valor de
R$ 144.658,90.
Foi feita consulta no sistema Fiscel, para verificar se o saldo negativo
em questão foi objeto de compensação de débitos nos cinco anos
posteriores, ou seja, até ano-calendário 2007 (fl 147 a 156). Não foram
encontradas
compensações
posteriores
além
das
Perdcomps
08723.87551.300604.1.2.02-0002 e 17885.84217.260704.1.3.02-9625.
Portanto, o crédito está disponível”.
Pois bem, considerando o que consta dos autos, a forte prova documental e a
incisiva conclusão da Autoridade Fiscal que presidiu a diligência, o pleito da recorrente há que
ser deferido no montante inserido no PER/DCOMP no 08723 87551 300604 1 3 02-0002 (fls.
71/81), ou seja, R$ 144.658,90:

Importante destacar, como bem alertado no Relatório de Diligência Fiscal, que,
embora o saldo negativo recalculado no procedimento tenha sido de R$ 145.171,17, “portanto,
superior ao solicitado pelo contribuinte de R$ 144.658,90”, há que se deferir este último montante,
posto ter sido o que foi requerido no PER/DCOMP.
CONCLUSÃO
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903678/2008-53

Concluindo e estando confirmado pela Autoridade Tributária que presidiu a
diligência que “feita consulta no sistema Fiscel, para verificar se o saldo negativo em questão foi objeto
de compensação de débitos nos cinco anos posteriores, ou seja, até ano-calendário 2007 (...) não foram
encontradas compensações posteriores. (...) Portanto, o crédito está disponível”, voto por dar
provimento ao recurso voluntário da recorrente e reconhecer o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 08723 87551 300604 1 3 02-0002 (fls. 71/81) referente ao saldo negativo de
IRPJ – AC/2002 – Ex/2003, no montante de R$ 144.658,90, homologando as compensações até
o limite ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital